Tribunal: TJDFT
Processo: 0711498-32.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. DENÚNCIA VAZIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DESPEJO DENTRO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS FINDADO O PRAZO DETERMINADO NO CONTRATO. RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Independentemente da possibilidade de renovação automática da locação por prazo indeterminado caso a locatária permaneça no imóvel por mais de 30 (trinta) dias após o término da vigência contratual originária, os locadores enviaram notificação extrajudicial à locatária a fim de que ela desocupasse o imóvel dentro desse prazo.

II. A renovação compulsória do contrato de locação não residencial prevista no artigo 51 da Lei 8.245/1991 possui requisitos cumulativos, não tendo a locatária preenchido o previsto no inciso II (o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos).

III. Prescindível a análise sobre a razão pela qual o locador busca a retomada do imóvel em caso de denúncia vazia.

IV. Recurso conhecido e desprovido.